Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700654-24.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIZA MIRANDA PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela assistente de acusação Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros contra a sentença que o condenou a ré nas sanções do artigo 168 do Código Penal (ID 41718340). Intimada para apresentação das razões recusais (artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal), a apelante, por intermédio da petição de ID 42427101, formula pedido de desistência do apelo de ID 41718347. É o breve relato. Decido. Conforme se extrai dos artigos 574 e 576 do Código de Processo Penal, os recursos criminais são, em regra, voluntários, deles apenas não podendo desistir o Ministério Público: “Art. 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos, de ofício, pelo juiz: I - da sentença que conceder habeas corpus; II - da que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do art. 411. [...] Art. 576. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto”. Assim, manifestado pela assistente de acusação, de forma inequívoca, o desinteresse no processamento do recurso, não existe óbice ao acolhimento do pleito de desistência. Dispõe o inciso XIII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e Territórios: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - homologar desistências e transações; [...]” Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso interposto pela assistente de acusação Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do apelo defensivo. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador